Tribunal: TJDFT
Processo: 0750294-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTORIA PARA REDUÇÃO DE VALOR DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, solidariamente, a lhe restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente às parcelas pagas pelo serviço de consultoria econômica e financeira para compra de veículo embaraçado.

2. Consta nos autos que o autor celebrou contrato de consultoria econômica e financeira o qual oferece laudo prévio consistente na análise do contrato de financiamento para a compra de veículo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em seis parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais). No laudo constava a promessa de redução de 50% do saldo devedor do financiamento do bem embaraçado, passando a parcela inicialmente contratada de R$ 1.085,79 para R$ 556,29. Esclarece que, no ato da contratação, o autor foi orientado a parar de pagar as parcelas do financiamento; e também foi prometida o monitoramento de eventual ação de busca e apreensão do citado veículo, movida pela instituição financeira. Requereu indenização por danos morais e materiais.

3. Nas razões recursais, o autor repisa os argumentos elencados na inicial de que os réus descumpriram com suas obrigações contratuais, que a situação em tela enseja condenação por danos morais e que deve ser ressarcido pelo valor total do financiamento que alega ter pago. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para condenar a parte ré por danos materiais na quantia de R$ 31.882,88 e por danos morais. Gratuidade deferida (ID 23076625). Contrarrazões apresentadas (ID 23076630).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme fundamentado em sentença a parte autora não logrou êxito em demonstrar os alegados prejuízos no montante de R$ 31.882,88. A condenação por danos materiais limitou-se em R$3.000,00 referente aos efetivos prejuízos causados pelos réus os quais foram devidamente comprovados nos autos, não podendo haver condenação para além do foi demonstrado pelo autor (ID 23076538).

5. Diante da busca e apreensão do veículo, com a posse do veículo pelo banco, a legislação pátria prevê que para rever o bem o montante integral da dívida deve ser pago, no caso o interessado seria o autor. É certo que a parte autora não se pode valer da torpeza das falsas promessas realizadas pela empresa ré para conseguir as condições mais favoráveis a si contra terceiros não participantes da negociação. Ademais, o laudo prévio lhe conferia uma expectativa de direito e não um direito líquido e certo.

6. Igualmente no tocante aos danos morais requeridos no presente recurso, o entendimento do Juízo de origem se mostra correto, pois nem toda frustração enfrentada pelos consumidores enseja danos morais. A Jurisprudência local entende que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais, quanto mais no caso em tela que ocorreu o posterior desfazimento do negócio pela fragrante ilegalidade e abusividade nas promessas realizadas pela empresa ré. Desse modo, a sentença deve ser mantida, pois a condenação imposta corretamente retornaria a situação em debate ao estado anterior das coisas.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia fica suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.